Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-92.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL TENTADA, QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL) NA MODALIDADE TENTADA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal tentada e ameaça, em situação de violência doméstica, em especial, a declaração da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
3. No caso dos autos, o réu chegou em sua casa alterado, proferiu xingamentos contra a sua mãe e tentou lesioná-la, arremessando um alicate contra ela, que conseguiu se desvencilhar; depois, o acusado ameaçou de morte seu irmão e se apossou de uma faca, voltando a ameaçar a mãe, que se escondeu em um quarto, tendo a vítima acionado sua filha que ligou para a polícia.
4. Para a configuração do delito de lesão corporal, é necessária a vontade do agente de produzir um dano à integridade física ou à saúde de outrem ou, ao menos, a assunção desse risco, o que se evidenciou na espécie, sobretudo, por meio das declarações da ofendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.